Tribunal: TJMT
Processo: 1015151-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015151-69.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARUZAN ALVES DE MACEDO - CPF: 212.500.496-87 (ADVOGADO), MILTON DOS SANTOS - CPF: 903.254.006-87 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARUZAN ALVES DE MACEDO - CPF: 212.500.496-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015151-69.2024.8.11.0000

PACIENTE: MILTON DOS SANTOS
IMPETRANTE: MARUZAN ALVES DE MACEDO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 387, § 1o DO CPP – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA, PARA TAL FINALIDADE – SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA, EM VIRTUDE DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, PARA RATIFICAR A LIMINAR, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

“Nos casos de omissão sobre a manutenção da prisão preventiva quando do proferimento da sentença condenatória, ou então da sentença de pronúncia, esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que cabe ao Juízo de primeiro grau manifestar expressamente sobre a questão, devendo proferir nova decisão sobre a necessidade da custódia provisória, nos termos do art. 387, § 1°, do Código de Processo Penal”
[STJ – HC 382.106/SP]
.

O risco concreto de reiteração delitiva está fundamentado na reincidência específica do réu, que ostenta condenação anterior por tráfico de drogas e permaneceu segregado durante toda a instrução processual. Precedentes do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015151-69.2024.8.11.0000

PACIENTE: MILTON DOS SANTOS
IMPETRANTE: MARUZAN ALVES DE MACEDO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MILTON DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos da ação penal em que se apura o cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas interestadual – art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/22006.

Em síntese, os impetrantes sustentam que
“há ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, pois a segregação do paciente já perdura por 192 dias, sem a conclusão da instrução criminal, à míngua de qualquer colaboração de sua defesa para o retardamento da entrega da prestação jurisdicional, não se mostrando plausível a manutenção da medida extrema”
.

Ao final, requerem a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.

Deferi parcialmente a liminar, tão somente para determinar que o juízo singular se manifestasse sobre o direito de o réu de recorrer em liberdade ou não.

Prestadas as informações noticiando o cumprimento da liminar e a manutenção da segregação cautelar de MILTON, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015151-69.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, no dia 10.10.2023, o paciente foi abordado por agentes da polícia rodoviária federal, nas imediações do KM 48

da BR 364, em Alto Garças/MT, quando então, em buscas, foram encontrados pouco mais de 16kg (dezesseis quilos) de entorpecentes, divididos em cloridrato de cocaína e pasta base de cocaína, ocultados
“na região do terceiro eixo do semirreboque”
.

A legalidade da custódia preventiva do paciente foi reconhecida no julgamento do HC no 1027997-55.2023.8.11.0000, por esta Câmara Criminal, em
5.12.2023
, nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – (...) - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS [POUCO MAIS DE 16KG] – TRANSPORTE ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – REPROVABILIDADE DA CONDUTA EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA – (...) – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES – IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – ORDEM DENEGADA, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...)
Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica no transporte interestadual de significativa quantidade de drogas [de naturezas diversas].
O fato de o paciente não possuir vínculo com o distrito da culpa reforça a necessidade da custódia preventiva para a aplicação da lei penal. (...) Havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).”

Ao reavaliar a necessidade de manutenção da custódia provisória [em 9.1.2024 e
9.4.2024
] – em cumprimento do art. 316, parágrafo único, do CPP –, o juiz da causa, além de reportar-se aos fundamentos do decreto preventivo, ainda apontou que o paciente
“possui condenação (executivo de pena n.o 2001330-30.2019.8.08.0035, em trâmite em Ituiutaba/MG), pelo delito de tráfico de drogas. Logo, trata-se de um reincidente específico”
.

Na sentença, proferida em
28.5.2024
, o magistrado singular condenou o paciente pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e fixou o regime prisional fechado, sobretudo em razão da reincidência específica do agente, deixando, por outro lado, de fundamentar a necessidade de manutenção da custódia preventiva.

Entretanto, não visualizo demonstrado, de plano, o manifesto constrangimento ilegal aventado, a autorizar a concessão da liminar pleiteada.

Nos casos de
omissão
, quando da prolação de sentença condenatória,
a respeito da manutenção da segregação cautelar do sentenciado
, a jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça se alinhou no sentido de que
a decisão deve ser mantida
, com a determinação de que
o juiz singular supra a falha e manifeste-se expressamente sobre a questão, devendo proferir nova decisão sobre a necessidade da constrição cautelar, de modo a satisfazer os ditames constitucionais e legais
.

Trago à colação os seguintes julgados:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DESCRITOS NO ART. 121, CAPUT, DO CP (VÍTIMA WILLIAN NASCIMENTO DE LIMA) E ART. 121, CAPUT, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CP (VÍTIMA THIAGO VILHALBA CURVO), EM CONCURSO FORMAL (ART. 69 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. S
UPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. OMISSÃO SOBRE A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. OFENSA À REGRA DISPOSTA NO ART. 387, § 1o, DO CPP. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. 1.
Esta Corte Superior tem entendido que a omissão na sentença condenatória acerca da necessidade da manutenção da custódia cautelar do acusado não enseja sua imediata soltura, mas, sim, a devolução dos autos à origem para que o magistrado singular se manifeste, fundamentadamente, sobre a conveniência da manutenção da medida extrema, nos termos do art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal
. 2.
In casu, ao proferir a sentença condenatória, o Juízo de origem deixou de se manifestar a respeito da segregação cautelar
. 3. Recurso em habeas corpus provido
apenas para determinar que o Juízo de origem se manifeste fundamentadamente, no prazo máximo de 5 dias, sobre a necessidade da manutenção da segregação cautelar do recorrente, nos termos do art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal
.
(RHC n. 78.738/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 7/3/2019.)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOBSERVÂNCIA DO ART. 387, § 1°, DO CPP. FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO
. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, constato haver supressão de instância, razão pela qual inviável a apreciação, pela vez primeira, do tema no presente writ. III -
Nos casos de omissão sobre a manutenção da prisão preventiva quando do proferimento da sentença condenatória, ou então da sentença de pronúncia, esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que cabe ao Juízo de primeiro grau manifestar expressamente sobre a questão, devendo proferir nova decisão sobre a necessidade da custódia provisória, nos termos do art. 387, § 1°, do Código de Processo Penal
. (Precedentes). Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.
(HC n. 382.106/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 12/6/2017.)

No mesmo sentido: HC n. 408.843/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/3/2018, HC n. 382.106/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 12/6/2017, RHC n. 78.030/GO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/3/2017, HC n. 378.807/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/2/2017 e HC n. 337.962/ES, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 11/3/2016.

Após o deferimento parcial da liminar, o juízo
a quo
noticiou, nas informações prestadas, que
negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade
, em decisão assim fundamentada,
verbis
:

“[...] Infere-se dos autos que a presente ação foi julgada procedente, sendo o réu condenado à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado.

O réu
NÃO PODERÁ RECORRER EM LIBERDADE
, já que o regime inicial fixado é compatível com a prisão e a gravidade in concreto do delito demonstra o risco à garantia da ordem pública a exigir a permanência da custódia do réu.

Outrossim, verifico que ainda estão presentes os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar. Ademais, verifica-se da ficha de antecedentes criminais que o acusado é
reincidente específico
, detendo em seu desfavor condenação por crime de tráfico de drogas (SEEU - 2001330-30.2019.8.08.0035), o que, conforme entendimento dos tribunais superiores, indica
concreto risco de reiteração delitiva
. Inteligência do
Enunciado no. 6 TCCR/TJMT, in verbis: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
. [...]”.

Sanada a omissão por força da liminar deferida, verifico que a fundamentação adotada para negar a MILTON o direito de recorrer em liberdade tem amparo na jurisprudência majoritária, uma vez que, como destacado, ele é reincidente específico, ostentando condenação anterior, transitada em julgado, por tráfico de drogas, cuja punibilidade foi extinta em 23/05/2022, com o cumprimento integral da pena, de modo que o período depurador ainda não se escoou.

Colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] as instâncias ordinárias
justificaram a prisão preventiva na necessidade de garantir a ordem pública
, tendo em vista o
risco efetivo de reiteração delitiva
, pois
o réu é reincidente específico
, possuindo condenação anterior pela prática do crime de
tráfico de drogas
. 4. Além disso, considerando que o acusado permaneceu preso durante todo o processo, "não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau" (AgRg no HC n. 742.659/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe 22/8/2022). [...]
[1]
.

[...] 5. Foi considerado, ainda, o risco de reiteração delitiva, pois o agravante é reincidente específico, ostentando uma condenação pela prática do mesmo crime. Precedentes. 6. Convém, ainda, ponderar que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Precedentes.[...]
[2]
.

Com essas considerações, conheço da impetração e
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
somente para ratificar a liminar
, mantida a prisão preventiva do paciente, em parcial consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]

AgRg no RHC n. 197.269/SP, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024

[2]

AgRg no HC n. 759.748/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024